Tribunal: STF
Processo: AI 242276
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-16
Data de publicação: 1999-12-16

Ementa:
COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DE SECRETÁRIO
DE ESTADO. A regência da matéria não decorre da Carta da República,
mas da legislação local, deixando o desfecho da controvérsia de
desafiar o recurso extraordinário.
        IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS -
ALÍQUOTA DIFERENCIADA - DIFERENÇA - COBRANÇA - CONSTRUTORA. As
construtoras são, de regra, contribuintes, considerado o tributo
municipal - Imposto sobre Serviços. Adquirindo material em Estado
que pratique alíquota mais favorável, não estão compelidas, uma vez
empregadas as mercadorias em obra, a satisfazer a diferença em
virtude de alíquota maior do Estado destinatário. Interpretação do
disposto no artigo 155, § 2º, inciso VII, da Constituição Federal.